Tribunal: STJ
Processo: 0026165-23.2010.8.13.0026
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597212 - MG
(2024/0094452-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUIZA OLIVEIRA SAMPAIO - MG177549
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG001424
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios
porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto
anteriormente impugnado. Precedentes do STJ.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de reiteração
art. 1.026,
manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55392282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: b066f258-b6fd-4a5c-b24f-e7650dba52db

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/03/2026
25/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:01
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: b066f258-b6fd-4a5c-b24f-e7650dba52db

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597212 - MG
(2024/0094452-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUIZA OLIVEIRA SAMPAIO - MG177549
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG001424
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios
porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo
inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto
anteriormente impugnado. Precedentes do STJ.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de aplicação
da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de reiteração
art. 1.026,
manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54993488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: a4dda310-e909-43ca-932a-35f985c9ebd0

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo MUNICÍPIO DE ANDRADAS contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em
seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração
ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se
pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem
art. 1.022
ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte (fl. 1.036).

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de fato e de
direito no acórdão embargado, porquanto "houve expressa menção no recurso extremo
que o
-B, caput, § 9o da
estaria sendo violado pelo acórdão
art. 11
Lei 11.445/2007
objeto do especial" (fl. 1.054).
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
Documento eletrônico VDA54993488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: a4dda310-e909-43ca-932a-35f985c9ebd0

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
Ressalte-se que, na jurisprudência do STJ, "os segundos embargos de
declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão
que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos
argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg
na AR
relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
3.817/MG,
DJe de
. No mesmo sentido: EDcl nos EDcl nos EAg
23/4/2008,
12/5/2008)
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
884.487/SP,
DJe de
19/12/2017,
20/2/2018.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54993488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: a4dda310-e909-43ca-932a-35f985c9ebd0

Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais os embargos de declaração deveriam ser rejeitados, constando,
expressamente, que:

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
pedido das partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre
a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o
aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o
alegado vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero
inconformismo da parte embargante, de forma que é imperiosa a
rejeição dos embargos de declaração.
[...]
Cumpre esclarecer que a indicação de ofensa genérica à lei, sem
indicar, de forma clara e individualizada, os dispositivos tidos por
violados, implica deficiência de fundamentação, atraindo a incidência,
por analogia, da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia".
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da
parte embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se
admite, ante a especialidade da via eleita (fls. 1.040-1.041).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto que a interposição de novos embargos de declaração poderá ensejar
a aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54993488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:04
Código de Controle do Documento: a4dda310-e909-43ca-932a-35f985c9ebd0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.597.212 / MG
Número Registro: 2024/0094452-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0026165232010
00261652320108130026
10026100026165004
10026100026165007
100261000261651005 100261000261651006 26165232010 261652320108130026
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS : LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUIZA OLIVEIRA SAMPAIO - MG177549
GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG001424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - ÁGUA

E/OU
ESGOTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE ANDRADAS
ADVOGADOS
: LEONARDO SPENCER OLIVEIRA FREITAS - MG097653
LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - MG118484
LUIZA OLIVEIRA SAMPAIO - MG177549
Documento eletrônico VDA55362009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 0a928664-da2a-4416-ae49-f6987c053149

GABRIELA OLIVEIRA PIRES - MG213144
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - MG001424
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:50:44
Código de Controle do Documento: 0a928664-da2a-4416-ae49-f6987c053149